Tribunal: TJBA
Processo: 0016976-84.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0016976-84.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE ARISTOTELES DE SOUZA MENDES FILHO

Advogado(s)
:
VERA LUCIA EVARISTO DE SOUZA, OSCAR CARNEIRO CALMON BULCAO

APELADO: FERNANDO CESAR DE SOUZA

Advogado(s)
:
FERNANDO CESAR DE SOUZA, CAMILA GOES DE CARVALHO, LILIAN GALDINO OLIVEIRA

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS AFASTADA. DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIO É PROVA SUFICIENTE PARA A INSTRUÇÃO. PRECEDENTE DO STJ. ALEGAÇÃO DE FATO MODIFICATIVO DO DIREITO ALEGADO. DECISÃO QUE INDICOU SER O ÔNUS DA PROVA DO RÉU. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE APRESENTEM PROVA MÍNIMA DO FATO MODIFICATIVO ALEGADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0016976-84.2011.8.05.0001
, em que figuram como apelante JOSE ARISTOTELES DE SOUZA MENDES FILHO e como apelado FERNANDO CESAR DE SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,